Tribunal: STF
Processo: Rcl 41376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal em Campinas - DEECRIM 4ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na inicial, a reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução n. 0000803-34.2020.8.26.0502. 
    Em razão disso, requer "o deferimento da liminar, para determinar ao MM. Juiz que defira os direitos da execução com base apenas nos requisitos efetivamente previstos em lei, afastando-se a necessidade de exame criminológico.".
    Requer, ainda, "a confirmação da liminar e a procedência desta Reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação, e especialmente para determinar-se ao MM. Juízo que cesse de, em casos futuros, descumprir enunciados vinculantes do STF.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor é o seguinte: 
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
    São relevantes os fundamentos da autoridade reclamada, até porque a reclamante Virginia Pierre de Oliveira e Souza (processo de execução n. 0000803-34.2020.8.26.0502) se viu condenada à pena de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, §2º, III, IV, §4º, segunda parte, combinado com o art. 61, "caput", II, "f", do Código Penal, bem como à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 102, "caput" (diversas vezes), da Lei n. 10.741/03, combinado com o art. 71, "caput", do Código Penal, ambos os crimes em concurso material, totalizando uma pena final de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no piso. No caso concreto, para a reclamante, a autoridade reclamada assim registrou (sic): 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico.
    Tratando-se de apenado com longa pena a cumprir (até 10/3/2032), que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (latrocínio), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito. 
    Como acentua Guilherme de Souza Nucci: “a jurisprudência, após a modificação introduzida pela Lei 10.792/2003, ao art. 112 da Lei de Execução Penal, tem, majoritariamente, adotado posição contrária à abolição padronizada do exame criminológico, exigível para a progressão de regimes, mormente de condenados por crimes violentos contra a pessoa. Em função da individualização executória da pena, não se pode permitir que um mero atestado de conduta carcerária cerceie o convencimento do magistrado, levando-o a estabelecer uma progressão-padrão” (Individualização da Pena, 3ª edição, Ed. RT, p. 11/12).
    Embora a realização do exame criminológico, a teor do art. 96 da LEP, não seja indispensável para instruir incidente da execução criminal, ainda constitui importante instrumento da execução penal, principalmente em caso como o presente.
    Sendo assim, vista à Defesa para apresentação de quesitos.
    Após, requisite-se o exame à unidade prisional em que se encontra o sentenciado, encaminhando-se os quesitos apresentados.
    Int.
    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 
    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 
    4. Reclamação improcedente. 
    [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];
    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente